Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. AFASTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. Nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, principalmente se coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Embora o réu tenha negado a prática delitiva, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que participaram da ocorrência, são coerentes e harmônicos a respeito dos fatos, e, coligidos aos demais elementos de convicção constantes nos autos, são capazes de comprovar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.
3. Para a modulação negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente. Se somente foi sopesada, na sentença, a natureza da droga, necessário excluir o aumento da pena-base.
4. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como, a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF.
5. Sendo o réu tecnicamente primário, de bons antecedentes e não havendo elementos suficientes de que integra organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).
6. Recurso parcialmente provido.